Tribunal: TJBA
Processo: 0502073-44.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0502073-44.2019.8.05.0150 – Comarca de Lauro de Freitas/BA

Apelante: Alan Carvalho da Silva

Defensora Pública: Dra. Diana Cerqueira Simões dos Reis Suedde

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Mariana Tejo Marques de Oliveira

Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas

Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL (ARTIGO 157, § 2º, II, § 2º-A, I, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, COM A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INALBERGAMENTO. TEORIA DA
APPREHENSIO
OU
AMOTIO
. INVERSÃO DA POSSE DO BEM QUE SE CONCRETIZOU, SAINDO DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DOSIMETRIA DAS PENAS.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA
QUANTUM
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE RECONHECIDA E VALORADA, COM A FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INTERMEDIÁRIA EM SEU PATAMAR MÍNIMO. DEVIDA OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA QUE INTEGRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ALBERGAMENTO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. RECÁLCULO FASE A FASE, PROPORCIONALMENTE À REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
a fim de redimensionar a pena de multa para o patamar de
1
9
(
dezenove
) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Alan Carvalho da Silva, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória (id. 60283296),
in verbis
, que: “[...] 1 – No dia 14 de agosto de 2019, por volta das 08:20 horas, na Estrada do Coco, Lauro de Freitas-BA, no interior do micro-ônibus da Coopelotação, os denunciados, previamente acordados e com unidade de vontades, subtraíram, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, 02 (dois) aparelhos de telefone celular e a quantia de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) de passageiros. 2 – Consta dos autos que no dia e horário acima referidos os denunciados entraram no micro-ônibus da Coopelotação no ponto do Hospital Menandro de Farias e quando o veículo passava pela frente da Loja de Fábrica anunciaram o ‘assalto’, sendo que o denunciado Alan exibiu um revólver que estava na cintura. 3 – Os denunciados passaram a saquear alguns passageiros, subtraindo dois aparelhos de telefone celular Motorola das passageiras Ivonete Nascimento dos Santos e Itabiraci Lima Brito, a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) da passageira Rosilene Borges dos Santos e a quantia de R$ 29,00 (vinte e nove reais) da passageira Ionara da Conceição Rigaud. 4 – Em seguida os denunciados desceram do micro-ônibus, sendo perseguidos por um passageiro, o qual entrou em luta corporal com o denunciado Alan. Ato contínuo outros passageiros também foram deter os denunciados, sendo o denunciado Alan agredido por alguns eles, conseguindo detê-los e recuperar os bens subtraídos. [...]”.

III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, pugna a Defesa do Apelante pela desclassificação do crime para a modalidade tentada; pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a redução das reprimendas, na segunda fase, para
quantum
abaixo do mínimo; pela isenção da pena de multa ou, subsidiariamente, sua aplicação no mínimo legal; pela isenção das custas judiciárias, por ser o acusado assistido pela Defensoria Pública.

IV – No que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas judiciárias, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado.

V – Em que pese inexistir qualquer insurgência no recurso defensivo quanto à condenação, verifica-se que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o auto de prisão em flagrante (id. 60283297, p. 2-3); os termos de depoimento dos dois policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, ainda na delegacia (id. 60283297, p. 8-9; 12-13); o auto de exibição e apreensão de 2 (dois) aparelhos celulares, bem como de quantia em dinheiro, todos de propriedade das vítimas (id. 60283297, p. 10); as declarações, em sede policial, do motorista do veículo de transporte e das 4 (quatro) vítimas (id. 60283297, p. 22); a confissão extrajudicial do Apelante e o interrogatório policial da corré (id. 60283298, p. 3-4; 7-8); bem como a prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, Plataforma Lifesize, links ao id. 60283805).

VI – Não merece acolhimento o pleito defensivo de desclassificação do crime de roubo para sua forma tentada. Segundo entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente, para efeito de consumação do delito de roubo, a simples retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve espaço de tempo, e mesmo que seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

VII – Acerca da consumação delitiva, merecem destaque as declarações das vítimas Rosilene Borges, Ionara da Conceição Rigaud e Itabiraci Lima Brito, os depoimentos dos dois policiais militares responsáveis pela prisão, bem como a confissão judicial do Recorrente, todos em juízo, sob o crivo do contraditório. Observa-se que, no caso em destrame, as vítimas estavam a bordo de um veículo de transporte de passageiros, por volta das 8:00 horas da manhã, quando os denunciados adentraram no micro-ônibus, anunciando um assalto. Enquanto o Apelante ameaçava o motorista com uma arma de fogo, a corré recolhia os pertences dos ofendidos. Logo em seguida, ao descer do veículo, os acusados foram perseguidos por uma das vítimas, e, após luta corporal e um disparo de arma de fogo, foram detidos pelos demais ofendidos, até a chegada da guarnição policial.

VIII – Assim, os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que o Recorrente obteve a posse da
res furtiva
, não havendo dúvidas acerca da conclusão do
iter criminis
próprio do delito patrimonial que lhe foi imputado. Predomina nos Pretórios Superiores a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, segundo a qual, para a consumação do roubo, basta o apoderamento da coisa pelo sujeito ativo (inversão do título da posse), sendo dispensável que aquela seja deslocada por este da esfera de vigilância de quem foi subtraída e, mais ainda, que se passe a exercer os poderes inerentes à propriedade de forma mansa e pacífica. Sobre a matéria, mister registrar que o E. Superior Tribunal de Justiça sumulou o referido entendimento no verbete n.º 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (DJe 19/09/2016).

IX – Não há, portanto, no caso concreto, que se pretender o reconhecimento da prática do roubo majorado na forma tentada, não descaracterizando a consumação delitiva o fato de a
res furtiva
ter sido restituída aos ofendidos momentos após a investida criminosa, com a prisão em flagrante dos acusados. Destarte, na hipótese em lume, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70, CP).

X – Na mesma linha intelectiva, o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 62434922): “[...] Em que pese a
res furtiva
tenha sido recuperada através da prisão realizada logo em seguida ao crime, temos que estar configurado o delito de roubo na sua modalidade consumada, já que cessada a clandestinidade ou a violência, o agente teve a posse dos bens subtraídos, ainda que retomados logo em seguida. Nesse sentido, empregada a violência, grave ameaça ou outro meio idôneo, conseguindo o agente obter a posse da coisa, consumado estará o roubo, mesmo que haja imediata perseguição e retomada do bem [...] Em análise aos elementos dos autos, somado aos depoimentos prestados em juízo, bem como a confissão do acusado, constata-se não somente a detenção, mas a inversão da posse, além de restar configurado a grave ameaça utilizada para a subtração da
res furtiva
. Tais circunstâncias demonstram-se suficientes para que se ateste a consumação delitiva [...]”.

XI – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, a Juíza
a quo
, reputando favoráveis todas as circunstâncias judiciais, fixou as penas basilares nos mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que não enseja qualquer retoque. Na segunda fase da dosimetria, em operação que deve se manter irretocável, a Magistrada Sentenciante consignou a ausência de agravantes e reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea em favor do Apelante, mantendo as reprimendas nos mesmos patamares.

XII – Impossível, como pretende a Defesa, a redução aquém do mínimo, tendo em vista o conteúdo da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. Como cediço, devido às frequentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica. Desse modo, por força da Repercussão Geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231, do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores.

XIII – Na terceira etapa, a Magistrada de origem registrou a ausência de causas de diminuição, contudo majorou a pena na fração de 2/3, em virtude da incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, estabelecendo-a em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa. Em seguida, procedeu novo aumento na fração de 1/5, relativo ao concurso formal, em conformidade com o entendimento do STJ a respeito do tema, fixando a pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, o não merece reparo quanto à reprimenda corpórea.

XIV – De outra banda, no que concerne à pena de multa, assiste razão à defesa, tendo em vista que seu cálculo não guardou proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, razão pela qual se impõe o seu redimensionamento para o patamar de 19 (dezenove) dias-multa, no valor unitário mínimo, em respeito ao princípio da simetria.

XV – Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos estritos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, competindo o cálculo da detração ao Juiz da Execução Penal, que possui melhores condições de aferir o tempo de prisão provisória, para fins de alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, progredindo-o, se este for o caso. Incabíveis a substituição por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, em virtude das expressas vedações contidas nos arts. 44 e 77 do Código Penal.

XVI – Por fim, quanto ao pleito de afastamento da pena de multa imposta ao Apelante, inviável seu acolhimento. Conforme entendimento assente na E. Corte de Cidadania, a impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois se trata de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual fora condenado.

XVII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo, apenas para afastar a incidência da Súmula nº 231 do STJ.

XVIII –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
a fim de redimensionar a pena de multa para o patamar de
1
9
(
dezenove
) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0502073-44.2019.8.05.0150, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram, como Apelante, Alan Carvalho da Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e D
AR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, a fim de redimensionar a pena de multa para o patamar de 19 (dezenove) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.